Tribunal: STF
Processo: AI 685508
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO
   STF. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II -
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.